Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021173-42.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GILMAR MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 032.457.591-26 (EMBARGANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CAMILA LINO DOURADO - CPF: 052.324.181-06 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA PARA TRATAMENTO DE GIGANTOMASTIA. EFICÁCIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por beneficiários de plano de saúde em face de acórdão que, em juízo de retratação, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de cobertura de
mamoplastia
redutora, por ausência de comprovação da eficácia do procedimento. Os embargantes apontam omissão no acórdão quanto à análise do laudo pericial judicial que atesta a eficácia da cirurgia e sua natureza não estética, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar laudo pericial judicial que atesta a eficácia da
mamoplastia
redutora para o tratamento da gigantomastia, nos termos do art. 10, §13, I, da Lei no 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao não considerar o laudo pericial judicial, que constitui elemento probatório central para a análise do preenchimento dos requisitos legais para cobertura excepcional de procedimento fora do rol da ANS.

O laudo pericial atesta que a cirurgia de redução mamária não teve finalidade estética, resultou em melhora significativa do quadro álgico e da qualidade de vida da paciente, e que não há outro tratamento tão eficaz quanto o realizado.

A perícia judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo e produzida sob o crivo do contraditório, possui elevado valor probante, sendo apta a comprovar a eficácia do procedimento com base em evidência científica, como exige o art. 10, §13, I, da Lei no 9.656/1998.

A correção da omissão altera o resultado do julgamento, impondo o restabelecimento da sentença de procedência, que determinou a cobertura do procedimento cirúrgico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de laudo pericial judicial que comprova a eficácia do tratamento médico caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

A perícia médica judicial é meio
idôneo
para demonstrar a eficácia de procedimento fora do rol da ANS, conforme exige o art. 10, §13, I, da Lei no 9.656/1998.

Comprovada a eficácia do tratamento por laudo pericial judicial, é devida a cobertura pela operadora de plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

ED

1021173-42.2021.8.11.0003

JOSE GILMAR MAGALHAES MEDEIROS X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE GILMAR MAGALHAES MEDEIROS e CAMILA LINO DOURADO com o fito de reformar o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O acórdão embargado, proferido em juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisou a controvérsia à luz do precedente firmado pela Segunda Seção do STJ nos
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP, que estabeleceu a tese da taxatividade do rol da ANS, bem como da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998.

Em suas razões, os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão não analisou o laudo pericial anexado aos autos (ID 256315171), elaborado pelo perito médico Marcos
Giuberti

Sucena
Rasga, nomeado pelo Juízo de origem.

Afirmam que o referido laudo concluiu que a cirurgia não teve caráter estético, que após o procedimento a periciada apresentou melhora significativa do quadro álgico e da qualidade de vida, e que não existe outro tratamento eficaz à gigantomastia quanto à cirurgia de redução de mama.

Argumentam que restou comprovada a eficácia do tratamento, conforme preconiza a Lei no 9.656/98, no artigo 10, §13, I. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar a omissão apontada e manter a sentença de primeiro grau.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, verifico a ocorrência de omissão no acórdão embargado, que deixou de considerar elemento probatório relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo de origem (ID 256315171).

O acórdão embargado, ao analisar os requisitos para a cobertura excepcional de procedimento não previsto no rol da ANS, conforme estabelecido pelo §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, concluiu que:

"No caso, a documentação médica carreada aos autos revela-se manifestamente insuficiente para o preenchimento do primeiro requisito alternativo, já que o relatório ortopédico apresenta caráter excessivamente sucinto, limitando-se a sugerir a possibilidade de intervenção cirúrgica para redução mamária como auxílio no alívio da dorsalgia, sem apresentar fundamentação científica consistente que demonstre a eficácia do procedimento para o tratamento da condição específica, tampouco delineando plano terapêutico estruturado que evidencie a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica."

Contudo, o acórdão não fez qualquer menção ao laudo pericial elaborado pelo médico Marcos
Giuberti

Sucena
Rasga, nomeado pelo juízo de origem, que trouxe conclusões relevantes sobre a eficácia do
tratamento realizado.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial (ID 256315171) concluiu expressamente que "
a cirurgia não teve caráter estético, e a periciada visava, sob indicação de médico especialista em cirurgia de coluna, a melhora do seu quadro álgico e da sua qualidade de vida
".

Além disso, extrai-se do laudo que o
expert
assim se pronunciou
, em resposta aos quesitos do juízo
:

"
a
pós o procedimento, a periciada relata que atualmente apresentou melhora significativa do quadro álgico e da qualidade de vida, deixando de procurar assistência médica com frequência, vindo a validar que a etiologia do quadro de dor intensa
era realmente pelo volume aumentado das mamas
";
e, q
uando questionado se "existe outro tratamento tão eficaz à gigantomastia quanto à cirurgia de redução de mama", o perito respondeu categoricamente: "
Não
".

Tais conclusões periciais são fundamentais para a análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, especialmente quanto ao inciso I, que autoriza a cobertura excepcional de procedimento não previsto no rol da ANS quando "
exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
".

A perícia médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo, constitui evidência científica relevante que comprova a eficácia do tratamento para o caso específico da autora. O perito, após análise do histórico médico e exame físico da paciente, atestou que a cirurgia de
mamoplastia
redutora foi eficaz para o tratamento da dorsalgia associada à gigantomastia, tendo resultado em melhora significativa do quadro álgico e da qualidade de vida da paciente.

Ademais, o perito afirmou categoricamente que não existe outro tratamento tão eficaz para a gigantomastia quanto a cirurgia de redução de mama, o que demonstra a imprescindibilidade do procedimento realizado.

Assim, ao contrário do que concluiu o acórdão embargado, há nos autos comprovação suficiente da eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde, baseada em evidência científica consubstanciada no laudo pericial judicial, atendendo ao requisito previsto no art. 10, §13, I, da Lei no 9.656/1998.

Importante ressaltar que o laudo pericial judicial possui maior valor probante em relação a outros documentos médicos, por ser elaborado por profissional equidistante das partes e compromissado com a verdade. Trata-se de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, com a participação de ambas as partes na formulação de quesitos.

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado quanto à análise do laudo pericial, elemento probatório essencial para o deslinde da controvérsia.

Considerando que a correção da omissão apontada implica necessariamente na modificação do resultado do julgamento,
entendo que é caso de
acolh
er
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde, mantendo a sentença de
origem
que determinou a cobertura do procedimento de
mamoplastia
redutora.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025